Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA. TRANSFERÊNCIA E PREECHIMENTO DO DUT. ATOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS. PROVAS TESTEMUNHAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comunicação de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN, bem como o preenchimento do DUT, são atos meramente administrativos, e fazem prova relativa de propriedade, mas que pode ser afastada. Por conseguinte, é possível haver a alienação/transferência do veículo automotor, sem sua comunicação ao órgão de trânsito competente.
2. Não há qualquer impedimento legal na utilização da prova testemunhal para demonstrar questão de fato, pelo contrário, tem se mostrado adequada, uma vez que não existe hierarquia entre as provas e não há qualquer vedação legal.
3 Não é por demais lembrar que desapareceu do direito brasileiro a limitação da prova testemunhal segundo o valor do contrato ou do bem jurídico cuja tutela se persegue.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.